Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717115-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CLAUDIA COSTA MARAJO DESPACHO Recebo os declaratórios (id 47749985) como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida – CPC 1.024, § 3°. Após, à agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 14/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator